Tribunal: TJSP
Processo: 1016487-29.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. Pretensão de suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra devedores solidários e coobrigados em geral. Impossibilidade. Inteligência do art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005 (tema 885). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. Pretensão de suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra devedores solidários e coobrigados em geral. Impossibilidade. Inteligência do art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005 (tema 885). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão Mantida. Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000214127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1016487-29.2017.8.26.0100/50002, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante ARTEFIL ARARIPINA TECIDOS E
FIBRAS e Agravante VALDEIR DE ANDRADE BATISTA, é
apelado BANCO CYTIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1016487-29.2017.8.26.0100/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1016487-29.2017.8.26.0100/50002
COMARCA: SÃO PAULO (25a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: VALDEIR DE ANDRADE BATISTA
APELANTE: ARTEFIL ARARIPINA TECIDOS E FIBRAS
APELADO: BANCO CYTIBANK S/A
VOTO No 29.108
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. GARANTIAS PRESTADAS
POR TERCEIROS.
Pretensão de suspensão ou extinção de ações
ajuizadas contra devedores solidários e coobrigados em geral. Impossibilidade. Inteligência do art.
49,
§1o,
da
Lei
no
11.101/2005 (tema 885). Ausência de demonstração
do desacerto da aplicação do entendimento firmado
no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão
Mantida. Recurso Desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por ARTEFIL ARARIPINA TECIDOS E FIBRAS contra decisão
que, em embargos à execução, negou seguimento a
recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
a orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.333.349/SP, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega a
violação aos arts. 364 e 365 do CC, porque o
deferimento do processamento da recuperação judicial
implica novação dos créditos anteriores ao pedido,
extensiva
aos
coobrigados,
o
que
leva
à
impossibilidade da propositura de ação executiva.
Destaca a inexistência de prejuízo aos credores, que
serão pagos nos moldes da recuperação judicial, e que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1016487-29.2017.8.26.0100/50002 - Voto no
3
se
houver
convolação
em
falência,
serão
reestabelecidas as garantias e valores originais.
Assinala, ainda, violação ao art. 1.022, II, do CPC em
virtude de omissão do V.Acórdão quanto à possibilidade
de ocorrer pagamento dúplice e na análise da
ocorrência de novação.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1016487-29.2017.8.26.0100/50002 - Voto no
4
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.333.349/SP,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que a recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das execuções, nem induz
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em
geral, por garantia cambial, real ou fidejussória,
porque não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts. 6o, caput, e 52, III, e a novação a que se
refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o
art. 49, §1o, todos da Lei no 11.101/2005. Confira-se
a fls. 507/508.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 470/473) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao determinar o prosseguimento do
feito contra os coobrigados.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Assim,
também,
a
suspensão
de
ações
decorrentes
de
processamento de plano de recuperação judicial é
restrita à pessoa jurídica. Registre-se que, com
relação aos devedores solidários, remanesce a garantia
prestada, mesmo operada a novação da dívida. Nesse
sentido, o disposto no artigo 49, § 1o, e artigo 59,
ambos da Lei 11.101/05, e os comentários ao art. 59 do
mesmo diploma legal, do professor MANOEL JUSTINO
BEZERRA FILHO, deixam claro que '... as execuções
contra
os
coobrigados
não
sofrem
qualquer
interferência na forma do que dispõe o § 1o do artigo
49, reiterada tal posição neste artigo 59, que faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1016487-29.2017.8.26.0100/50002 - Voto no
5
ressalva expressa ao mencionar que a novação se dá
'sem prejuízo das garantias''” (fls. 473).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De
resto,
as
razões
do
recurso
envolvendo a violação aos arts. 364 e 365 do CC e
1.200, II, do CPC buscam a prevalência de tese já
rejeitada no julgamento do paradigma repetitivo supramencionado. Nesse sentido, vale citar os
seguintes julgados da E. Corte Superior: AREsp no
787.502/SP,
Rel.
Min.
Moura
Ribeiro,
DJe
de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO